Tribunal: TRF3
Processo: 0000260-10.2018.4.03.6117
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
68/236)

0000260-10.2018.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79985

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1o e 4o, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPUTABILIDADE. ART. 28, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO PENAL. EXAME PERICIAL (MÉDICO-LEGAL). REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é válida a majoração da pena por circunstâncias judiciais, como a personalidade e a conduta social do réu, cujos fundamentos refiram-se indiretamente aos seus antecedentes.

2. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime denunciado, permite o reconhecimento de mau antecedente em desfavor do acusado. Precedentes. Precedentes.

3. A subtração de bens de valor que superam 10% do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e a reiteração delitiva do agente não permitem o reconhecimento de insignificância e, consequentemente, atipicidade material dos fatos. Precedentes.

4. O reconhecimento das hipóteses do art. 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal, depende de exame médico-legal que ateste a toxicodependência do agente.

5. É indispensável que conste da denúncia pedido expresso da reparação prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a fim de que seja arbitrada na sentença condenatória, com observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

6. Recurso de defesa parcialmente provido. Reparação prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal afastada de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Leandro Alves Marinho, para reduzir a pena-base e fixar sua pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e, de ofício, afasto a reparação de danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, confirmando-se os demais termos da r. sentença condenatória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.